Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715635-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE QUEIROZ CALDAS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA DE QUEIROZ CALDAS contra decisão (id. 123094744 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0706509-05.2022.8.07.0020, indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica dos réus e de arresto cautelar de bens. A agravante sustenta ter celebrado com a 1a agravada contratos de investimentos em criptoativos, os quais totalizaram um depósito de R$20.000,00, com a promessa de rendimentos na ordem de 10% (dez por cento) ao mês. Contudo, foi surpreendida por notícias veiculadas na mídia informando que a recorrida estava sendo alvo de investigação da Polícia Federal, tendo em vista o possível envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. Passa a discorrer a respeito das supostas relações havidas entre as empresas requeridas, visando ao reconhecimento de grupo econômico, bem como detalha qual seria a participação de cada um dos sócios arrolados no polo passivo da demanda dentro do alegado esquema criminoso. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de inversão do ônus da prova, a nulidade dos contratos de investimentos, bem como a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Discorre pormenorizadamente acerca do modo de operação da suposta organização criminosa, e, nesse sentido, faz referências a diversos recortes jornalísticos relacionados à operação policial. Argumenta existir, com base em denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, um grande esquema de ocultação de bens, o que tornaria indispensável o deferimento da tutela de urgência para que os valores pleiteados sejam bloqueados nas contas dos réus, a fim de garantir o resultado útil do processo. Por essas razões, em síntese, a agravante deduz os seguintes pedidos: A) Seja liminarmente concedida tutela de urgência cautelar recursal, promovendo-se o arresto para: i. oficiar as exchanges BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM, para reterem e colocarem à disposição do Juízo quaisquer valores em dinheiro, Criptomoeda ou outros ativos que detenham em nome das Rés até o montante de R$ 24.823,51, conforme cálculo anexo, para tal, indicamos os endereços abaixo: • BINANCE.COM: B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 37.512.394/0001-77. Rua Americo Brasiliense no 1765, sala 22 Parte, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, CEP: 04715-005; • BITFINANCE.COM: BITFINANCE LTDA – CNPJ 30.046.224/0001-03, Avenida Antônio Artioli no 570, Bl.F Loja 07, Swiss Park, Campinas – SP, CEP: 13049-900, até o valor de R$ 197.800,00 (cento e noventa e sete mil e oitocentos reais); • BITMEX.COM: BITMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA – CNPJ: 13.530.820/0001-37. Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 1547-d, AFONSO PENA ITUMBIARA – GO, CEP: 75513-435; PRIMEBIT.COM: PRIMEBIT INFORMATICA LTDA – CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL – RS, CEP: 95084-100. • PRIMEBIT.COM: PRIMEBIT INFORMATICA LTDA – CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL – RS, CEP: 95084-100. ii. ordenar a restrição de circulação e alienação de veículos automotores registrados em nome das Rés, até o valor de R$ 24.823,51, conforme cálculo anexo (Id. 121921175), a bem do resultado útil do processo, por meio do sistema RENAJUD; iii. na modalidade penhora na capa dos autos de valores e bens apreendidos na casa do sócio proprietário das três primeiras demandadas, autos no 5091826-18.2021.4.02.5101 e 5105179-28.2021.4.02.5101 (121921178), em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o valor de R$ 24.823,51, conforme cálculo; iv. na modalidade de arresto, para ordenar a indisponibilidade de bens imóveis registrados em nome das Rés (Via CNIB), até o valor de R$24.823,51, conforme cálculo anexo, a bem do resultado útil do processo, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens. v. na modalidade de arresto, para ordenar o bloqueio de valores em conta bancária dos réus por meio do sistema SISBAJUD até o limite de R$ 24.823,51. B) Que seja a ação processada contra todos os réus indicados, ofertando a eles a oportunidade de se manifestar sobre a desconsideração da personalidade jurídica requerida. C) Referente as empresas que o Sr. GLAIDSON é sócio requer a citação das mesmas na sua pessoa no complexo prisional de Gericinó. D) Em relação a ré MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA a mesma se encontra foragida da polícia e em outro país, razão pela qual requer desde pronto sua citação por edital. (id. 35357990 – p. 27 a 30) Preparo (id. 35357991 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A autora/agravante busca, essencialmente, a desconsideração da personalidade jurídica dos réus/agravados e o bloqueio cautelar de ativos financeiros para a garantia de utilidade do processo. Os pedidos foram indeferidos na origem pelos seguintes motivos: Proferida a determinação de emenda contida na decisão de id. 122116718, a parte autora não apresentou alteração nos pedidos formulados. Passo, então, à análise do pedido de tutela cautelar de urgência formulado, conforme relatório do caso constante do id. 122116718. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que a autora celebrou dois contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica Ao menos por ora, inexiste interesse de agir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demais réus constantes do polo passivo da lide. Isso porque, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é redirecionar a execução em desfavor do(s) sócio(s) da pessoa jurídica em questão, que seria citado para apresentar resposta, alegando como matéria de defesa, em síntese, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento (art. 134 do CPC), temos que a parte requerente não possui, no presente momento processual, qualquer crédito líquido, certo e exigível em desfavor da parte ré, não havendo, portanto, ao menos no presente momento, que se falar em redirecionamento da “execução” em desfavor de seus sócios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISCIPLINA JURÍDICA. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. INCLUSÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sociedade em conta de participação, espécie de sociedade não personificada, encontra seu regramento primário nos arts. 991 a 996 do Código Civil, permitida a aplicação subsidiária, por força desse último dispositivo, das regras atinentes à sociedade simples, naquilo que for compatível. O mesmo art. 996 do Código Civil estabelece que a liquidação da sociedade em conta de participação será regida pelas normas relativas à prestação de contas; 2. O agravante objetiva incluir terceiros no feito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas incluídas, sem que nem mesmo haja prova idônea e conclusiva acerca da própria existência da sociedade empresarial, o mesmo se diga quanto ao suposto patrimônio desviado, cuja existência e titularidade ainda demanda comprovação; 3. Pela própria disciplina normativa aplicável à espécie empresarial, apenas o sócio ostensivo responde aos demais sócios participantes, de tal sorte que apenas quando apuradas a existência da sociedade e a parcela de seu patrimônio devida a cada sócio, o que se dará pela prestação de contas normativamente exigida, é que se pode concluir sobre os direitos do agravante; 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1255569, 07016628820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, por ora, ser indeferido, mantendo-se no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de bloqueio de ativos financeiros e bens dos réus As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos, sendo que tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto de bens absolutamente inócua. Do pedido de bloqueio nos autos do processo penal O ativo bloqueado por juízo criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio Juízo. Importante registrar, ainda, que as restituições de valores e demais providências em relação à quantia bloqueada deve obedecer ao disposto nos artigos 118 e seguintes e artigos 143, 144-A e §§4o e 6o, todos do CPP. Dessa forma, inviável a determinação deste juízo de realização de bloqueio nos valores já bloqueados no processo em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente. Por fim, esclareço a parte autora que a expedição da certidão do art. 828 do CPC não se coaduna com a fase processual que se encontra o feito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. (...) (id. 123094744 – p. 1 a 3) Em uma análise superficial e própria deste momento processual incipiente, noto que a d. Juíza a quo, ao indeferir o pedido de arresto, mencionou a inocuidade da medida em vista de outras tentativas frustradas realizadas em processos que tratam do mesmo esquema supostamente fraudulento. Não verifiquei, por ora, argumento relevante apresentado pela recorrente capaz, de plano, de infirmar a compreensão adotada na origem. Em outros termos, dada a dimensão, ao que parece, do alegado esquema criminoso do qual teria sido vítima a agravante, deixou esta de demonstrar, em princípio, a plausibilidade de se encontrar, neste momento, ativos financeiros disponíveis em contas dos envolvidos. Além do mais, não identifico urgência na medida postulada, o que por si só já inviabiliza a sua concessão liminar, uma vez que, segundo se infere dos autos, foi determinada a indisponibilidade de bens pela Justiça Criminal visando justamente garantir o futuro provimento condenatório, o qual, em tese, engloba os supostos valores devidos à autora/agravante, afastando, assim, a necessidade de pronta intervenção deste Órgão Julgador junto ao processo de origem. No mais, o contexto fático subjacente ao litígio é complexo e relacionado a um amplo acervo probatório colacionado aos autos pela recorrente, o que recomenda uma análise detida e cautelosa a fim de se apurar, com segurança, a relação entre os réus/agravados, dentre eles sócios das empresas supostamente envolvidas, com a alegada fraude financeira, antes de se decidir a respeito da desconsideração da personalidade jurídica ora vindicada. Prudente, assim, permitir-se o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal para melhor esclarecimento dos fatos. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora